Tribunal: TJDFT
Processo: 0740180-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740180-79.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: R.S.F. PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por R.S.F. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA. contra a decisão monocrática desta Relatoria (ID 44414437), que declinou da competência para o foro da Comarca de Poços de Caldas/MG. Na origem, cuida-se de Liquidação Provisória por Arbitramento (0718624-18.2022.8.07.0001), cujo título exequendo é a sentença oriunda da ação civil pública no 94.0008514-1. A liquidação tramita perante a 7a Vara Cível de Brasília, onde o Juízo declinou da competência para a Comarca de Poços de Caldas/MG, ensejando a interposição de agravo de instrumento. A decisão monocrática de minha Relatoria negou o pedido do agravo e ratificou o entendimento do Juízo de origem, no sentido de declinar da competência para outra jurisdição. A decisão foi desafiada por agravo interno, cujo acórdão (ID 50761031) negou provimento ao recurso. Entrementes, nos termos do acórdão ora embargado (ID 50761031) destaquei que o julgamento do presente recurso deverá ocorrer em conjunto com o agravo de instrumento n.o 0740357-43.2022.8.07.0000, também de minha Relatoria, e igualmente sobrestado. Ainda inconformada, a agravante interpôs Recurso Especial (n.o 2132005 – DF), que foi provido nos termos da decisão (ID 66848981), sendo fixada a competência da Justiça do DF para o processamento da liquidação de sentença. A decisão no apelo especial determinou, ainda, a obrigatória observância da suspensão, ordenada no RE 1.445.162/DF, afetado como Tema 1.290 de Repercussão Geral. No respectivo Recurso Extraordinário 1.445.162-DF, caso paradigma do Tema 1290, discute-se, qual seria o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cujas fontes de recursos são oriundas dos depósitos das cadernetas de poupança, referentes ao mês de março de 1990. Nesse processo, a questão foi reputada constitucional, reconhecendo-se a existência de repercussão geral, cuja ementa segue transcrita: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). No dia 12 de março de 2024, foi publicada decisão do recurso extraordinário em questão que determinou a suspensão em tramitação no território nacional, do processamento de todas as demandas pendentes relativas ao tema em questão, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Volvendo ao presente caso, no dia 09/12/2024, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da sentença coletiva proferida na ação civil pública n.o 94.008514-1 (ID 220017853 dos autos de origem 0718624-18.2022.8.07.0001). No presente recurso, o Banco do Brasil, por sua vez, apresentou petição requerendo o chamamento do feito à ordem, com desarquivamento dos autos e revogação da decisão de ID 44414437, alegando que o entendimento sobre a competência foi superado por decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2132005/DF. O Banco alega que o STJ reconheceu a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para a liquidação e cumprimento da referida sentença coletiva e determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Ao seu turno, a agravante, instada a se manifestar, a exequente, ora agravante, informou que essa decisão afasta a alegação de escolha aleatória de foro e reafirma a prerrogativa do exequente de optar pelo foro da sede do devedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Ressalta, contudo, que a mesma decisão do STJ determinou a observância da suspensão ordenada no RE no 1.445.162/DF, afetado como Tema 1290 de Repercussão Geral pelo STF, cujo objeto é a definição do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural. Todavia, defende que essa suspensão deve ser interpretada de forma restrita, aplicando-se apenas à matéria específica do reajuste, sem alcançar outras questões processuais suscitadas no agravo interposto pelo Banco do Brasil S/A. Argumenta que o recurso do Banco do Brasil trata de diversas matérias preliminares e processuais que não guardam relação direta com o índice de correção monetária, como a alegação de litisconsórcio passivo necessário, necessidade de chamamento ao processo, competência da Justiça Federal e carência de ação. Sustenta que essas questões são autônomas e devem ser apreciadas de forma independente, sob pena de nulidades e prejuízos à efetividade da prestação jurisdicional. A agravante invoca os artigos 313, § 4o, e 356 do CPC para justificar o prosseguimento do feito quanto às matérias não abrangidas pela suspensão, defendendo que o julgamento antecipado parcial do mérito é compatível com a situação dos autos, sustentando que a manutenção da suspensão integral do agravo implicaria em atraso injustificado e sobrecarga do Judiciário, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual. A agravante requer, portanto, o prosseguimento da liquidação e cumprimento da sentença coletiva, com a delimitação do alcance da suspensão determinada pelo Tema 1290 do STF, restringindo-a exclusivamente à definição do critério de reajuste das cédulas de crédito rural, a fim de que sejam julgadas as demais matérias preliminares e processuais constantes do Agravo de Instrumento. Em consulta aos autos na origem, nota-se que a decisão interlocutória (ID 227447670), proferida em 28/02/2025, já havia determinado a suspensão do curso da Liquidação, até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário. É o relatório. DECIDO. Em que pese o esforço argumentativo dos contendores, diante da correlação do tema ao caso concreto, determino a suspensão deste recurso até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos associados (agravo de instrumento n.o 0740357-43.2022.8.07.0000). Certifique-se. Dispensam-se as comunicações de estilo ao Juízo de origem, devendo, entretanto, ser intimadas as partes. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator